Tribunal: STF
Processo: ADI 6455
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PARCIAL ACOLHIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado do Tocantins contra acórdão do STF por meio do qual declarada a inconstitucionalidade de norma estadual que vinculava o subteto remuneratório dos servidores do Judiciário ao subsídio mensal de juiz de direito substituto.



    2. A parte embargante pretende que o STF fixe o teto remuneratório dos servidores locais e module os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se cabe ao STF fixar o teto remuneratório na situação retratada e se há razões para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em atenção à segurança jurídica e ao interesse público.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Relativamente ao pleito de fixação do teto remuneratório dos servidores, não há vício a ser suprido, porquanto a conclusão do Plenário foi clara e expressa no sentido de que o subteto remuneratório dos servidores do Judiciário estadual, independentemente da opção feita pela unidade federativa – subteto único entre todos os Poderes ou subteto específico para cada um deles –, observa como parâmetro o subsídio mensal dos desembargadores do tribunal de justiça, limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do STF.



    5. O STF reconhece a necessidade de modular os efeitos da decisão, conferindo eficácia prospectiva, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, para preservar situações jurídicas consolidadas e evitar graves consequências às finanças públicas e ao funcionamento do Poder Judiciário estadual.



    6. A jurisprudência do STF admite a técnica de modulação temporal de efeitos em casos de relevante impacto financeiro e social, visando resguardar a estabilidade das relações jurídicas e a continuidade do serviço público.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe eficácia prospectiva a partir da publicação da ata de julgamento de mérito desta ação.